Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-89.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005296-89.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELO MENDES GOMES - CPF: 037.047.631-01 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Marcelo Mendes Gomes, determinou a restituição de maquinários apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da apreensão de maquinários utilizados em infração ambiental pela SEMA-MT, independentemente da titularidade dos bens; e (ii) a possibilidade de restituição ao proprietário sob o argumento de sua boa-fé e do uso dos bens para atividades lícitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais é medida autorizada pelos artigos 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, possuindo fundamento legal e caráter preventivo e repressivo.

4. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/1981, sendo irrelevante a existência de contrato de locação ou arrendamento para afastar a apreensão dos bens.

5.
A restituição de bens apreendidos não pode ser concedida apenas com fundamento na alegação de boa-fé do proprietário, pois a legislação ambiental visa impedir a reiteração de infrações e garantir a eficácia das sanções aplicadas.

6.
A nomeação do proprietário como fiel depositário deve ser medida excepcional, cabendo à Administração Pública a escolha do depositário conforme conveniência e oportunidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A manutenção da apreensão dos bens é medida legítima para garantir a efetividade da fiscalização ambiental, não sendo exigível que a autoridade comprove que os maquinários eram utilizados exclusiva ou reiteradamente na infração, sob pena de se impor uma “prova diabólica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

1.
A apreensão de bens utilizados em infração ambiental é medida legítima prevista nos artigos 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, independentemente da titularidade da propriedade.

2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/1981, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do proprietário para afastar a apreensão do bem.

3.
A restituição de bens apreendidos deve observar critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não sendo direito subjetivo do proprietário a sua nomeação como fiel depositário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp no 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019, DJe 18/10/2019; STJ, REsp no 1.814.944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sede em que insurge contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Mirko Vincenzo Giannotte, titular da Sexta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, pronunciada nos autos de Ação Ordinária C/C Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência tombada sob o n. 1005296-89.20200.0015, ajuizada pelo apelado MARCELO MENDES GOMES contra o Ente Público apelante, cuja decisão, restaurando os efeitos da antecipação de tutela concedida no nascedouro dos autos, concluiu pela PROCEDÊNCIA da ação, reconhecendo a ilegalidade da apreensão dos maquinários apreendidos pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMA/MT), determinando, em definitivo, a liberação dos maquinários, em favor do apelado.

A ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Marcelo Mendes Gomes em face do Estado de Mato Grosso tinha como objetivo conseguir a liberação de dois maquinários apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado (SEMA/MT), a saber: uma Pá Carregadeira FIATALLIS, Modelo FR 12B, cor laranja, e um Trator CBT, Modelo 1105, cor amarela.

Para amparar sua pretensão, o requerente argumentou ser o legítimo proprietário dos bens ilegalmente apreendidos, realizada sem qualquer justificativa plausível, tendo em vista que os maquinários sempre foram utilizados para atividades lícitas. Acrescenta que não possui qualquer relação com a suposta infração ambiental que ensejou a apreensão, pois havia arrendado os maquinários a terceiro, conforme contrato particular anexado nos autos. Sustenta, ademais, que a manutenção da apreensão dos bens restringe seu direito de propriedade e compromete sua subsistência.

Ao analisar os autos, inicialmente, o togado singular entendeu que os requisitos previstos no art. 300 do Código Procedimental Civil, imprescindíveis para concessão da tutela antecipada de urgência, se faziam presentes, pelo que deferiu o pedido determinando a liberação dos maquinários, objeto desta ação, nomeando o requerente/apelado como fiel depositário.

Ao sentenciar, o ilustre magistrado sentenciante ratificou a decisão liminar, reconhecendo a nulidade do Termo de Apreensão no 20035016 e determinando a restituição definitiva dos bens ao autor, sob o fundamento de que sua manutenção em poder da administração pública se tornava desproporcional e inadequada, não havendo nenhum motivo para retenção prolongada.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, que lhe foi totalmente desfavorável, e buscando sua reforma, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação e, em suas razões de recorrer, volta a defender a legalidade da apreensão e a necessidade de manutenção dos bens sob a custódia do Estado, como medida preventiva e sancionatória de infração ambiental.

A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando a legalidade da decisão de primeiro grau, reafirmando que a propriedade dos bens foi devidamente comprovada e que a manutenção da retenção violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Sem preparo por força de lei (Id. 2325719 e 233715669).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, manifesta pelo provimento do apelo, uma vez que, como comprovado, os maquinários apreendidos foram utilizados na prática de infração ambiental. Ressaltou que não se pode comprometer a legislação ambiental impedindo a apreensão de veículos apenas pelo fato de terem sido cedidos a terceiros por meio de contrato de locação ou arrendamento. Assim, cabe ao proprietário adotar garantias para evitar que seus bens sejam utilizados de forma ilícita e que, portanto, a restituição dos maquinários não se mostrava juridicamente adequada.

Após, vieram-me conclusos, por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT., nos autos de Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela

de Urgência no 1005296-89.2022.8.11.0015, ajuizada por MARCELO MENDES GOMES com o viso de conseguir a liberação de maquinários apreendidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), que, em suma, reconheceu a procedência da ação

e que os bens retidos devem ser
restituídos ao requerente/apelado.

Descontente com esta decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria à apreciação deste Sodalício, sustentando a validade do ato administrativo de apreensão, reafirmando que a retenção dos bens tem respaldo na legislação ambiental e que a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, de modo que é dispensável a comprovação de dolo ou culpa para manutenção da medida.

Assim, tem-se que a controvérsia reside na legalidade da apreensão dos maquinários pelo órgão ambiental estadual e na possibilidade de restituição ao proprietário sob o argumento de sua boa-fé e do uso dos bens para atividades lícitas. O juízo de primeiro grau considerou que a manutenção da apreensão dos veículos não era razoável, por não serem essenciais para a comprovação de eventual ilícito ambiental, além de reconhecer que o autor é terceiro de boa-fé.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, alega que a apreensão é medida legítima para garantir o cumprimento da legislação ambiental, sendo irrelevante a existência de contrato de arrendamento, pois a responsabilidade por danos ambientais é objetiva. Defende ainda que a nomeação do proprietário como fiel depositário deve ser excepcional e que o Judiciário não pode comprometer a eficácia das normas ambientais impedindo a apreensão de bens utilizados em infração.

Com efeito, a legislação ambiental, especialmente os artigos 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, autoriza a apreensão de bens utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da titularidade da propriedade. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm adotado entendimento de que a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, conforme dispõe o artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, de modo que a alegação de boa-fé do proprietário não afasta a medida administrativa de apreensão.

Tal como consignou o ilustre representante do Ministério Público, a apreensão de bens utilizados para o cometimento de ilícitos ambientais é instrumento legítimo e necessário para preservação do meio ambiente e para garantir a eficácia das sanções administrativas, além de que a restituição ao proprietário não deve ser concedida apenas pelo fato de que o bem foi cedido à terceiro por via de contrato de locação ou arrendamento.

Analisando o caso concreto à luz da malha documental que me foi apresentada é fácil concluir que a apreensão impugnada encontra-se motivada e fundamentada, despida de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da apreensão dos bens descritos no Termo de Apreensão e Depósito n. 20035016. Não sendo crível exigir que a autoridade ambiental comprove que os maquinários apreendidos após constatação de ilícito são utilizados específicos e exclusivos ou reiteradamente para prática de delitos ambientais. Tal circunstância iniludivelmente desaguaria na denominada
“prova diabólica”,
tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

Diante desse contexto,

ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão dos bens não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. Nesse sentido o pronunciamento do Tribunal da Cidadania

no RREsp 108396/RO, Rel. Ministro

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 18/10/2019.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, conclusivo pela legalidade da apreensão em hipóteses semelhantes a dos autos, dentre inúmeros outros, trago a conferência os julgamentos sintetizados nos ementários a seguir – verbis:

Ementa:
Direito ambiental e processual civil. Agravo de instrumento. Apreensão de veículo utilizado em infração ambiental. Legitimidade da apreensão. Lei no 9.605/1998.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, na qual houve a apreensão de maquinário utilizado em infração ambiental, nos termos da Lei no 9.605/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de veículo utilizado em infração ambiental, ainda que pertencente a terceiro, com base nos artigos 25 e 72 da Lei no 9.605/1998.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais, independentemente da titularidade do bem, é medida expressamente prevista na legislação, com efeito dissuasório.

4. A responsabilidade administrativa pela infração ambiental recai sobre qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua para a prática do ilícito, ainda que o bem tenha sido objeto de contrato de locação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de agravo de instrumento provido
.

Tese de julgamento: "É legítima a apreensão de veículo utilizado em infração ambiental, ainda que pertencente a terceiro, com fundamento na Lei no 9.605/1998, artigos 25 e 72, IV."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019, DJe 18/10/2019.

(N.U 1019922-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO PARA SER NOMEADO FIEL DEPOSITÁRIO. LEGALIDADE DA APREENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para restituição de maquinário apreendido em razão de infração ambiental ou, alternativamente, para nomeação do recorrente como fiel depositário do bem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o proprietário de veículo apreendido por infração ambiental tem direito à sua restituição imediata; e (ii) se possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem apreendido.

III. Razões de decidir:

3. Conforme a legislação aplicável (Lei Complementar Estadual no 38/1995 e Decreto Federal no 6.514/2008), a apreensão de bens utilizados em infração ambiental é ato administrativo válido, não havendo direito subjetivo do proprietário para ser nomeado fiel depositário.

4. Jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a nomeação de fiel depositário cabe à Administração Pública, conforme conveniência e oportunidade (Tema Repetitivo n. 1.043), não configurando direito do proprietário.

5. Não há elementos que comprovem ilegalidade ou abuso de poder na apreensão realizada pelos agentes ambientais, que agiram dentro de sua competência fiscalizatória.

I
V. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O proprietário de bem apreendido em razão de infração ambiental não possui direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública a escolha do depositário conforme juízo de conveniência e oportunidade."

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual no 38/1995, arts. 102, 110, 114; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 101, 102, 105, 106, 134, 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021; STJ, AREsp 1084396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019.

(N.U 1015295-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

Conclui-se, portanto, que a manutenção da apreensão se justifica para garantir a efetividade da legislação ambiental, evitando que bens utilizados na infração retornem ao uso antes da conclusão dos procedimentos administrativos e judiciais cabíveis. Ainda que o autor não tenha participado diretamente da infração, o risco inerente à cessão de equipamentos para terceiros recai sobre o proprietário, que deve adotar medidas preventivas para evitar seu uso em atividades ilícitas.

Diante desse cenário, e em conformidade com a jurisprudência aplicável, o provimento da apelação se impõe para reformar a sentença e manter a apreensão dos bens, garantindo o cumprimento das normas ambientais e evitando a reiteração de infrações.

Ante o exposto, reporto-me a fundamentação posta em linhas outras para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, voto no sentido de DAR PROVIMMENTO ao recurso
de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
,
reformando a sentença recorrida para reconhecer a legalidade do Termo de Apreensão no 20035016 e manter os bens apreendidos em poder da administração pública até a conclusão do procedimento administrativo e eventual aplicação das sanções cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025